Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-68.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703059-68.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. APELADO: VANEIDE PEREIRA DA SILVA DESPACHO Alega a apelante nas razões recursais que, não havendo ilegalidade na retenção dos valores, é incabível a condenação em compensação por danos morais. A parte apelada alega que a recorrente frustrou e constrangeu a legítima expectativa que a consumidora tinha de adquirir sua casa própria. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que, dentre os pedidos da inicial (ID 19432106 – pág. 9 e 10), não consta pedido de indenização a título de danos morais. Assim, diante do aparente error in procedendo, consistente no julgamento extra petita, manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias, sobre a nulidade parcial da sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator